Tribunal: STF
Processo: RE 1451583
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 20): 



    “Execução de título judicial. Recálculo de vencimentos a partir da legislação instituidora do chamado Plano Real (Lei federal nº 8.880, de 1994). Sentença que julgou extinta a execução, acolhendo alegação da Fazenda Estadual no sentido da ausência de diferenças devidas, uma vez cessadas com a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores, consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 561.836-RN, submetido à sistemática de Repercussão Geral (Tema 5). Recurso dos exequentes buscando a inversão do julgado. Admissibilidade. Necessidade de obediência aos limites da coisa julgada. Matéria própria do processo de conhecimento, insusceptível de rediscussão em sede de execução. Recurso provido, para cassar a extinção do feito, prosseguindo a execução em primeiro grau.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, X e XIII; 97; e 102, II, a, e § 3º, da Constituição da República, bem como ao entendimento firmado no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 5).



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 12/13):



    “O que se busca no presente recurso é a aplicação do que restou decidido pela E. Suprema Corte, com retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que seja aplicado o limite temporal de reestruturação de forma vinculante como termo ad quem da pretensão.”



     



    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 16, p. 56).



    Em 20.5.2021, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.036 do CPC, à luz do tema 5 da repercussão geral (eDOC 24, p. 3).



    A a 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Destaco do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes fragmentos (eDOC 12, pp. 21-25): 



    “II. Dá-se provimento ao recurso.



    Trata-se de execução de título judicial movida contra a Fazenda do Estado de São Paulo por servidores estaduais, com base em título condenatório oriundo de ação de rito ordinário, em que se lhes reconheceu direito ao recálculo dos vencimentos a partir da legislação instituidora do chamado Plano Real (Lei federal nº 8.880, de 1994), em conformidade com os critérios ali estabelecidos, mais o pagamento de diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal. 



    Iniciada a fase de execução, os autores requereram a intimação da Fazenda do Estado “para que promova o apostilamento dos títulos nos termos do v. acórdão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,” (....) e “a apresentação dos parâmetros com os valores devidos aos Autores, observando-se que os mesmos deverão estar em consonância com o V. Acórdão...” (textual fls. 5). 



    Intimada, a executada apresentou impugnação (fls. 111/116), assinalando que o direito à incorporação de diferenças de conversão cessou com a reestruturação das carreiras a que pertencem os servidores estaduais. No caso dos Agentes de Segurança Penitenciária, ocorreu com o advento da Lei nº 9.462, de 1996, e para os integrantes da Secretaria da Saúde, com as Leis nº 1.080, de 2008 (Laércio ea espécie diferenças devidas, conforme Raquel) e Lei nº 1.157, de 2011 (Sonia e Neyde), de maneira que não há nentendimento firmado pelo Col. Supremo Tribunal Federal no RE nº 561.836-RN, submetido à sistemática de Repercussão Geral (Tema 5).



    O MM Juiz, após ouvir os exequentes (fls. 126/138), acolheu a impugnação da Fazenda Estadual e julgou extinta a presente execução, levando em consideração a reestruturação das carreiras dos servidores, solução que, “data vênia”, merece reforma. 



    Como sabido, a orientação conferida pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 561.836-RN, é no sentido de ser obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores e que a limitação temporal do reajuste dar-se-á com a reestruturação remuneratória da carreira do servidor (grifei). 



    Não obstante, referida matéria foi arguida pela executada no Agravo Regimental nº 0018619-41.2010.8.26.0482/50001, desacolhido pela Colenda Câmara de Presidentes deste Tribunal, em sessão de 02.10.2018, sob os seguintes fundamentos: 



    (...)



    A executada busca, na verdade, rediscutir questão já acobertada pela coisa julgada, procurando fazer “tabula rasa” do referido Acórdão, que transitou em julgado em 24.10.2018 (fls. 104). É matéria relacionada ao mérito da pretensão, de arguição insusceptível à executada, pena de afronta ao artigo 508 do Código de Processo Civil (“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido”). 



    Não há falar, portanto, em relativização da coisa julgada, eventualmente possível nas situações expressamente previstas no artigo 1.057 do Código de Processo Civil.



    (...)



    Assim, acolhe-se o recurso para afastar a extinção do feito, e determinar o prosseguimento da execução. 



    III. Pelo exposto, dão provimento ao recurso.”



     



    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (art. 22 da Lei 8.880/94) e com apoio nos fatos e provas da causa. 



    Desse modo, a controvérsia revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além da incidência da Súmula 279 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que a reestruturação da carreira ocorreu na fase de conhecimento da ação e foi apreciada no título executivo judicial. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 687.865-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR URV. PERCENTUAL DE 11,98%: LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 952.160-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.08.2016). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836- RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIARECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.121.001- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.4.2019). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Execução de diferenças de vencimentos após vigência de lei de reestruturação da carreira. Tema 494 do Plenário Virtual. 3. Restringe-se ao âmbito local controvérsia quanto à extensão da absorção, pela nova tabela de vencimentos, da vantagem judicialmente incorporada à remuneração do servidor. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária”. (RE 1.118.475 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019) 



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.226.652, de minha relatoria, DJe 27.09.2019; RE 989.004-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 11.04.2017 e ARE 1.085.555, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 18.09.2019. Este último, citado na decisão agravada. 



    Ademais, ao analisar o recurso-paradigma ARE-RG 968.574, relativo ao Tema 913, Rel. Min. Teori Zavascki, o Plenário deste Tribunal reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia em exame, por entender que ela possui natureza infraconstitucional. 



    Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR URV. TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa. (RE 584.608- RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.”



    Ainda que assim não fosse, observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Nesse sentido:



     “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.3.2015).”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Não incide, na hipótese, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente